Tribunal: TJBA
Processo: 2001028-43.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001028-43.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS Advogado(s): IVANILDO MORAIS ASSIS, WAGNER VELOSO MARTINS, EDUARDO BOUZA CARRACEDO, JOAO HENRIQUE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL CIVIL EM REGIME FECHADO. CUSTÓDIA ESPECIAL NA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ESTRUTURAL PELA AUSÊNCIA DE TRABALHO E ESTUDO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA LEITURA RETROATIVA SEM CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO RECENTE DE COMISSÃO DE VALIDAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PLEITO DE SEMIABERTO HARMONIZADO OU PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO PER SALTUM. CRIMES GRAVES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por ex-policial civil, condenado por organização criminosa, extorsão e receptação em regime inicial fechado, contra decisão que indeferiu pedidos de reconhecimento de inadequação estrutural da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia, de remição por leitura retroativa e de progressão para regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de pena de ex-policial civil em dependências da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia, por prerrogativa de função, configura local inadequado (Súmula Vinculante nº 56 do STF) em razão da ausência de oferta de atividades laborativas ou educacionais; (ii) estabelecer a viabilidade de concessão de remição de pena por leitura em caráter retroativo quando inexistia regulamentação ou controle formal do órgão carcerário à época das supostas leituras; (iii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar (semiaberto harmonizado) a apenado em regime fechado, condenado por crimes graves, fora das hipóteses do art. 117 da LEP. III. RAZÕES DE DECIDIR O recolhimento de policial civil em dependências da Corregedoria de Polícia Civil atende a prerrogativa legal consagrada no art. 58, inciso IV, da Lei Estadual nº 11.370/09, visando resguardar sua integridade física e vida, não configurando desvio de execução ou estabelecimento inadequado para os fins da Súmula Vinculante nº 56 do STF. A ausência geral de vagas de trabalho ou estudo no âmbito carcerário reflete limitação do Poder Executivo comum a todo o sistema prisional, não servindo de fundamento para a alteração ou abrandamento do regime de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória. A remição de pena por leitura exige comprovação material objetiva, fiscalização e acompanhamento estatal, sendo vedada a concessão de remição ficta baseada exclusivamente em declaração unilateral do apenado, sem qualquer controle contemporâneo de empréstimo ou elaboração de relatórios avaliados à época. A recente instituição de Comissão de Validação de Leitura na Corregedoria da Polícia Civil, em atenção a determinação judicial, gera efeitos prospectivos e permite remições futuras, mas não convalida períodos pretéritos desprovidos de controle e documentação mínima. A concessão de prisão domiciliar pressupõe a inserção do apenado no regime aberto e o preenchimento das condições taxativas do art. 117 da LEP, não sendo admitida a sua aplicação a condenado em regime fechado, o que configuraria indevida progressão per saltum (Súmula nº 491 do STJ). A gravidade concreta das infrações penais cometidas por agente de segurança pública (extorsão, receptação e organização criminosa) obsta a flexibilização de regime por razões de política criminal e segurança pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A custódia especial de policial civil em dependências da Corregedoria de Polícia decorre de prerrogativa legal e não caracteriza estabelecimento inadequado ou violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF pela simples ausência de atividades de labor e estudo. 2. É inviável o reconhecimento de remição de pena por leitura de forma retroativa e ficta sem que tenha havido fiscalização e controle contemporâneos das atividades pela administração do estabelecimento. 3. É vedada a concessão de prisão domiciliar ou regime semiaberto harmonizado a apenado em regime fechado fora das hipóteses do art. 117 da LEP, configurando inadmissível progressão de regime per saltum. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, 180, 288-A; LEP, arts. 41, 117, 118, 126 e 197; Lei Estadual nº 11.370/09 (LO PCBA), art. 58, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491; CNJ, Resolução nº 391/2021; TJ-MG - AGEPN: 10693110034024003 Três Corações, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/08/2022; TJMS . Agravo de Execução Penal n. 1607535-30.2025.8 .12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Fernando Paes de Campos, j: 04/11/2025, p: 06/11/2025), Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025; TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10215424020248110000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024; STJ - AgRg no HC: 874684 SC 2023/0441048-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2001028-43.2026.8.05.0001, em que figura como agravante MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.